Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-80.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0800641-80.2026.8.14.0000

REQUERENTE: DAVI PINTO DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO OU CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal ajuizada por condenado definitivamente à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A defesa sustenta a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em razão de supostas ilegalidades na valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, requerendo a reforma da decisão que rejeitou o conhecimento da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Revisão Criminal pode ser utilizada para rediscutir a valoração das circunstâncias judiciais empregadas na dosimetria da pena sem demonstração de erro judiciário manifesto ou contrariedade a texto expresso de lei; e (ii) estabelecer se a sentença condenatória apresentou fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reabertura ampla da discussão fático-probatória ou à revisão ordinária da dosimetria da pena.

A pretensão defensiva exige nova apreciação dos fatos e das provas que embasaram a condenação e a individualização da pena, circunstância incompatível com os limites cognitivos da ação revisional.

A revisão da dosimetria da pena em sede revisional somente se admite em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, erro judiciário manifesto ou inequívoca contrariedade ao texto legal, hipóteses não demonstradas no caso concreto.

A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento concreto na premeditação do delito, na extrema violência empregada e na especial reprovabilidade da conduta, circunstâncias aptas a revelar grau de censurabilidade superior ao ordinariamente exigido para o crime de homicídio.

A desvaloração dos antecedentes apoia-se na existência de registros criminais e execução penal em nome do condenado, sem que a defesa tenha produzido prova idônea apta a demonstrar a inexistência de condenações definitivas.

As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base em razão da execução mediante múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas e na região da cabeça, evidenciando especial gravidade do modus operandi e impossibilidade de defesa da vítima.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico do homicídio diante da juventude da vítima, com apenas 20 anos de idade, e do sofrimento causado aos familiares, elementos concretos aptos a justificar maior reprovação penal.

O magistrado exerceu regularmente a discricionariedade juridicamente vinculada inerente à primeira fase da dosimetria, observando o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e apresentando fundamentação individualizada para todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal para rediscutir a valoração das circunstâncias judiciais já apreciadas na condenação definitiva.

A revisão da dosimetria da pena somente é admissível quando demonstrada flagrante ilegalidade, erro judiciário manifesto ou contrariedade a texto expresso de lei.

A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

O elevado número de disparos de arma de fogo e a execução do crime de forma a impedir a defesa da vítima autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A juventude da vítima e o sofrimento imposto aos familiares podem justificar a valoração negativa das consequências do crime quando evidenciam gravidade superior à ordinariamente inerente ao homicídio.

A mera discordância da defesa quanto à dosimetria da pena não autoriza a desconstituição da coisa julgada pela via excepcional da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621; CP, arts. 59, 68 e 121, caput; Regimento Interno do TJPA, art. 253.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RvC nº 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.11.2019, DJe 15.04.2020; STJ, RvCr nº 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.12.2015; STJ, AREsp nº 2933142/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.835.097/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do Agravo Regimental para NEGAR PROVIMENTO, mantendo
a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por DAVI PINTO DOS SANTOS, em face da decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 0800641-80.2026.8.14.0000, ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos autos do processo nº 0007881-12.2009.8.14.0006.

Consta dos autos originários que o agravante foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em razão da morte de L. A. F. F., ocasionada por disparos de arma de fogo. A condenação foi mantida em sede de apelação pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, sobrevindo o trânsito em julgado em 11/11/2022.

Posteriormente, o condenado ajuizou Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando a existência de ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Alegou que a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime teriam sido valorados de forma indevida ou mediante fundamentação inidônea, defendendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Ao final, requereu o redimensionamento da reprimenda.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, subsidiariamente, por sua improcedência, ao argumento de que a pretensão revisional não se enquadraria nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, por consistir em mera tentativa de rediscussão da dosimetria da pena.

Sobreveio decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal, ao fundamento de que a insurgência defensiva não evidenciava erro judiciário, contrariedade a texto expresso de lei ou qualquer das hipóteses autorizadoras da ação revisional, limitando-se a manifestar inconformismo com a valoração das circunstâncias judiciais realizada na sentença condenatória. Concluiu o Relator que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento de reexame amplo da dosimetria da pena.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir que a Revisão Criminal buscava mera rediscussão do mérito da condenação. Argumenta que o pedido revisional objetivava a revaloração do contexto fático-probatório e a correção de ilegalidades ocorridas na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Defende que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a revisão da dosimetria da pena em sede revisional quando evidenciada manifesta ilegalidade ou afronta à legislação penal.

Sustenta, ainda, que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base seria genérica e baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, bem como que inexistiriam condenações transitadas em julgado aptas a justificar a valoração negativa dos antecedentes, invocando o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Reitera, por conseguinte, o pedido de reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecida e julgada procedente a Revisão Criminal ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente.

É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

DO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL

Trata-se de Agravo Regimental interposto por DAVI PINTO DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 0800641-80.2026.8.14.0000, ajuizada em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0007881-12.2009.8.14.0006, pela qual o agravante foi condenado definitivamente à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

Inconformada com tal decisão, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental, com fundamento no art. 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pugnando pela retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela submissão da controvérsia ao órgão colegiado competente.

Examinados os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o recurso foi interposto por parte legítima, dentro do prazo legal e por advogada regularmente constituída nos autos.

Presentes, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
, passando à análise do mérito.

II.

MÉRITO

DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL

Examinando detidamente as razões recursais, concluo que não assiste razão ao agravante, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, destinada exclusivamente à desconstituição da coisa julgada penal nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Não se presta, portanto, à rediscussão ampla da matéria fático-probatória já apreciada na ação penal originária e em grau recursal, tampouco funciona como sucedâneo recursal destinado à obtenção de novo julgamento da causa ou à reabertura da análise da dosimetria da pena.

Sua finalidade é corrigir situações de manifesta ilegalidade ou erro judiciário evidente, exigindo-se, para tanto, demonstração inequívoca de uma das hipóteses legais de cabimento, sob pena de desnaturação do instituto e comprometimento da estabilidade da coisa julgada penal.

No caso concreto, embora a defesa sustente que a Revisão Criminal não teria por finalidade rediscutir o mérito da condenação, mas apenas corrigir supostas ilegalidades na dosimetria da pena, verifica-se que as alegações deduzidas demandariam nova valoração das circunstâncias judiciais examinadas na sentença condenatória, especialmente quanto à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Tal providência, contudo, mostra-se incompatível com os estreitos limites cognitivos da via revisional, sobretudo porque a decisão condenatória transitou em julgado e a pretensão defensiva não demonstra, de plano, contrariedade manifesta a texto expresso de lei, tampouco erro judiciário evidente apto a autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

Passo à análise individualizada das alegações defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA EM REVISÃO CRIMINAL

A defesa sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir que a Revisão Criminal ajuizada pelo agravante buscava mero reexame do conjunto probatório. Argumenta que a pretensão revisional não objetiva nova apreciação das provas produzidas na ação penal originária, mas apenas a sua revaloração jurídica, especialmente para demonstrar a alegada ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais utilizadas na dosimetria da pena.

Todavia, não lhe assiste razão.

Embora a defesa procure atribuir à controvérsia natureza eminentemente jurídica, verifica-se que as teses deduzidas na ação revisional pressupõem, necessariamente, nova incursão sobre o contexto fático-probatório que embasou a sentença condenatória.

Com efeito, ao sustentar que a premeditação da conduta não poderia ter sido utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, que os antecedentes foram incorretamente considerados desfavoráveis, que as circunstâncias do crime não autorizavam a exasperação da pena-base e que as consequências do delito seriam inerentes ao próprio tipo penal, a defesa pretende, em verdade, que esta Corte realize nova apreciação dos fatos e das provas que serviram de fundamento à individualização da pena.

Ocorre que tais questões já foram submetidas ao crivo jurisdicional competente, sendo apreciadas a partir do acervo probatório produzido sob o contraditório judicial, culminando na condenação do agravante pelo Tribunal do Júri e, posteriormente, na manutenção do édito condenatório em sede recursal.

Além disso, a presente ação revisional não se fundamenta na descoberta de prova nova, na demonstração de falsidade probatória ou na existência de fato superveniente capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias. Tampouco evidencia erro judiciário manifesto apto a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

É importante ressaltar que a revisão criminal não constitui instrumento destinado à ampla reavaliação do conjunto fático-probatório já examinado pelo Juízo natural da causa e pelas instâncias revisoras. Admitir o contrário equivaleria a transformar a ação revisional em verdadeira terceira instância recursal, em manifesta incompatibilidade com sua natureza excepcional e com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...) 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.
3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.
(...) (STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

Dessa forma, correta se mostra a decisão monocrática ao reconhecer que a pretensão defensiva extrapola os estreitos limites cognitivos da revisão criminal, por demandar nova apreciação dos elementos fáticos e probatórios que serviram de suporte à condenação e à dosimetria da pena, sem que esteja presente qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

DA EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEDE REVISIONAL

A defesa sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção da dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal quando houver ilegalidade, erro técnico ou injustiça na fixação da reprimenda, razão pela qual seria cabível o conhecimento da ação revisional proposta.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a revisão da dosimetria da pena somente em situações excepcionais, nas quais se evidencie flagrante ilegalidade, manifesto erro judiciário ou inequívoca contrariedade ao texto expresso da lei penal – o que é não ocorreu no presente caso -, não se prestando à mera reavaliação de critérios discricionários adotados pelo magistrado sentenciante na fixação da pena.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.
2. Ademais, "
embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
"
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).
3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.
4. Revisão criminal não conhecida.(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...)
5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.
(...) (STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

No caso concreto, contudo, a sentença condenatória observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, apresentando fundamentação concreta e individualizada para a exasperação da pena-base, circunstância expressamente reconhecida na decisão agravada, conforme será demonstrado a seguir.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação concreta e individualizada, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Argumenta que a sentença condenatória teria se limitado a utilizar fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal de homicídio para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, circunstância que tornaria ilegal a exasperação da pena-base e autorizaria a sua revisão em sede revisional.

Todavia, não lhe assiste razão, conforme será demonstrado nos tópicos subsequentes.

Da culpabilidade

A defesa argumenta que o Juízo sentenciante considerou negativa a circunstância judicial da culpabilidade com fundamento em elementos inerentes ao próprio tipo penal de homicídio, tais como a intenção de matar, a violência da conduta e a forma de execução do delito, o que configuraria fundamentação genérica e inadequada para justificar a exasperação da pena-base.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme já destacado na decisão agravada, ao valorar negativamente a culpabilidade, o magistrado de primeiro grau não se limitou a reproduzir elementos abstratamente inerentes ao delito de homicídio. Ao contrário, consignou que o crime foi praticado de forma premeditada, com acentuado grau de violência, perversidade e covardia, tendo a vítima sido brutalmente atingida por diversos disparos de arma de fogo, circunstâncias que evidenciariam frieza e insensibilidade com a vida humana.

Verifica-se, portanto, que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante foi construída a partir de elementos concretamente extraídos das peculiaridades do caso, não se tratando de motivação genérica ou baseada exclusivamente em circunstâncias inerentes ao tipo penal.

É cediço que a análise da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, consiste na aferição do grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, exigindo a identificação de circunstâncias que revelem censurabilidade superior àquela ordinariamente necessária à configuração do delito.

No caso em exame, a referência à premeditação do crime revela precisamente esse maior grau de reprovação. Embora a premeditação não constitua agravante legal expressamente prevista no Código Penal, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite sua utilização como fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar intensidade de dolo superior àquela normalmente presente na prática delitiva.

O planejamento prévio da ação criminosa evidencia reflexão antecedente, determinação consciente e preparação para a execução do delito, circunstâncias que diferenciam a conduta daquele agente que age impulsivamente ou sob forte carga emocional momentânea, autorizando maior censura penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a premeditação constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base:

(...) 2.
A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. (...) (STJ - AREsp: 00000000000002933142 SC 2025/0169253-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/10/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/10/2025)

Ademais, não se observa qualquer
bis in idem
ou indevida utilização de elementares do tipo penal. A censura realizada pelo magistrado não decorreu do simples resultado morte, inerente ao delito previsto no art. 121 do Código Penal, mas da forma concreta pela qual o crime foi executado, marcada por planejamento prévio, extrema violência e especial desprezo pela vida da vítima.

Dessa forma, constata-se que a valoração negativa da culpabilidade encontra amparo em fundamentos concretos e juridicamente idôneos, inexistindo a alegada violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal ou ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dos antecedentes

A defesa sustenta que o condenado seria tecnicamente primário e que inexistiriam condenações transitadas em julgado aptas a justificar a valoração negativa dos antecedentes, invocando a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base.

Todavia, não lhe assiste razão.

Verifica-se da sentença condenatória que o magistrado sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes em razão da existência de registros criminais pretéritos em nome do réu, consignando expressamente a existência de outras condenações em seus assentamentos.

Além disso, a certidão de antecedentes criminais que subsidiou a sentença atestava que o acusado possuía processo de execução penal perante a Vara de Execuções Penais, circunstância que, em princípio, revela a existência de condenação criminal definitiva apta a repercutir na análise dos antecedentes, não se tratando, portanto, de mera ação penal em curso ou de simples investigação policial.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que o agravante seria tecnicamente primário não veio acompanhada de qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a premissa adotada pelo Juízo da condenação. A defesa não apresentou certidão de primariedade, certidão negativa de antecedentes criminais, documentação extraída do sistema de execução penal ou qualquer outro documento idôneo apto a demonstrar a inexistência de condenações transitadas em julgado à época da prolação da sentença.

Ressalte-se que a mera invocação da Súmula 444 do STJ não conduz automaticamente à procedência da pretensão defensiva. Isso porque referido verbete jurisprudencial veda apenas a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para agravar a pena-base, não impedindo a consideração de condenações definitivas aptas a caracterizar maus antecedentes.

Ademais, em sede de revisão criminal, incumbe ao revisionando demonstrar de forma inequívoca a ocorrência do alegado erro judiciário ou da suposta contrariedade ao texto legal, o que não foi feito no presente caso.

Assim, revela-se válida a fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante, inexistindo fundamento apto a justificar a desconstituição da coisa julgada por meio da excepcional via da revisão criminal.

Das circunstâncias do crime

A defesa sustenta que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada de forma abstrata, baseada em elementos inerentes ao próprio delito de homicídio, o que configuraria indevido bis in idem.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme consignado na sentença condenatória e destacado na decisão agravada, o Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime em razão de a vítima ter sido atingida por 12 (doze) disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas e na região da cabeça, sem qualquer possibilidade de defesa.

Verifica-se, portanto, que a desvaloração do vetor não decorreu de considerações genéricas acerca do delito de homicídio, mas de elementos concretamente extraídos da dinâmica delitiva apurada nos autos, os quais evidenciam especial gravidade na forma de execução do crime.

As circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do Código Penal, dizem respeito ao
modus operandi
empregado pelo agente e permitem a exasperação da pena-base quando a execução do delito revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente exigido para a configuração do tipo penal.

No caso em exame, o número excessivo de disparos efetuados contra a vítima constitui circunstância que extrapola a normalidade do delito de homicídio simples, revelando maior intensidade da ação criminosa e acentuado desprezo pela vida humana. Não se trata, portanto, de circunstância inerente ao tipo penal, mas de elemento concreto apto a justificar maior censura estatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
modus operandi
especialmente gravoso do delito autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais, inclusive quando evidenciado elevado número de disparos de arma de fogo contra a vítima

Neste sentido, cito:
"O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta."
(STJ, AgRg no HC nº 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 15/12/2023).

Igualmente relevante é o fato de a vítima ter sido atingida pelas costas e na região da cabeça, circunstâncias que evidenciam a execução do delito de forma a impedir qualquer reação defensiva do ofendido, aumentando significativamente a gravidade concreta da conduta.

Embora tal circunstância possa, em determinadas hipóteses, caracterizar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal — recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima —, também é pacificamente admitida sua utilização na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias do crime quando não empregada para qualificar o delito.

No caso concreto, inexiste qualquer hipótese de
bis in idem
, uma vez que o agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, não tendo sido reconhecida qualquer qualificadora pelo Conselho de Sentença ou pelo Juízo sentenciante. Assim, o elemento referente à impossibilidade de defesa da vítima não foi utilizado para qualificar o delito, podendo legitimamente fundamentar a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Dessa forma, verifica-se que a sentença apresentou fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, inexistindo a alegada utilização de elementos abstratos ou inerentes ao tipo penal, tampouco ocorrência de bis in idem.

Consequentemente, não se identifica qualquer ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional pretendida pela defesa em sede de revisão criminal.

Das consequências do crime

A defesa argumenta que a circunstância judicial das consequências do crime foi negativada com fundamento na juventude da vítima e em sua expectativa de vida, elementos que reputa abstratos, especulativos e inerentes ao próprio resultado morte, razão pela qual não poderiam justificar a exasperação da pena-base.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, observa-se que a sentença condenatória não se limitou a considerar a pouca idade da vítima e sua expectativa de vida futura. Ao valorar negativamente o vetor, o magistrado destacou que a vítima contava apenas 20 (vinte) anos de idade quando teve sua vida abruptamente interrompida, consignando, ainda, o irreparável sofrimento causado aos seus familiares em decorrência do homicídio.

Verifica-se, portanto, que a fundamentação empregada não se restringiu ao resultado naturalístico do delito, mas levou em consideração consequências concretas que extrapolam aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal de homicídio.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado que os efeitos produzidos pela conduta ultrapassam o resultado típico esperado. Nessa perspectiva, a tenra idade da vítima constitui circunstância apta a evidenciar maior gravidade das consequências do delito, por representar a interrupção precoce de uma vida que ainda possuía longa expectativa de existência e desenvolvimento pessoal, familiar e social.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

(...) Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime (...). (STJ, AgRg no REsp nº 1.835.097/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

A
ratio decidendi
é plenamente aplicável à hipótese dos autos, uma vez que a vítima possuía apenas 20 anos de idade, circunstância que igualmente evidencia a interrupção prematura de uma vida ainda em seu início, com inequívoco potencial de desenvolvimento futuro.

Assim, não procede a alegação defensiva de que a fundamentação seria abstrata ou inerente ao resultado morte. Ao contrário, o magistrado sentenciante apontou circunstâncias concretas que evidenciam consequências mais gravosas do que aquelas normalmente esperadas para o delito de homicídio, observando adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do Código Penal.

Dessa forma, revela-se legítima a valoração negativa das consequências do crime, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar a desconstituição da coisa julgada ou a revisão da dosimetria da pena pela excepcional via revisional.

Da discricionariedade vinculada na exasperação da pena-base

Por fim, cumpre destacar que a dosimetria da pena, especialmente em sua primeira fase, insere-se no âmbito da denominada discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, a qual foi regularmente exercida no caso dos autos.

Tal discricionariedade não confere ao julgador liberdade absoluta para estabelecer a reprimenda segundo critérios subjetivos ou arbitrários. Trata-se, em verdade, de discricionariedade motivada, condicionada à observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, dos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades concretas extraídas dos autos.

No caso em exame, conforme amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo sentenciante foram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos do processo. A culpabilidade foi negativada em razão da premeditação e da especial reprovabilidade da conduta; os antecedentes foram considerados desfavoráveis diante da existência de registros criminais anteriores; as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão da extrema violência empregada na execução do delito, caracterizada por múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas e na região da cabeça; e as consequências do crime foram consideradas mais gravosas em razão da juventude da vítima e do sofrimento imposto aos seus familiares.

Verifica-se, portanto, que o Juízo de primeiro grau observou rigorosamente as diretrizes do sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do Código Penal, procedendo à individualização da reprimenda a partir de circunstâncias concretamente demonstradas nos autos e aptas a revelar maior censurabilidade da conduta praticada.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer erro manifesto na primeira fase da dosimetria. Os fundamentos utilizados pelo magistrado não se confundem com referências genéricas ou abstratas ao tipo penal de homicídio, mas decorrem de circunstâncias específicas do caso concreto, devidamente explicitadas na sentença condenatória.

Ademais, é assente na jurisprudência que a dosimetria da pena não se reduz à aplicação de fórmulas matemáticas ou critérios aritméticos rígidos. Ao contrário, exige do julgador a ponderação das circunstâncias judiciais à luz das particularidades de cada caso, sendo-lhe assegurada margem de discricionariedade juridicamente vinculada para dimensionar a resposta penal adequada, desde que o faça mediante fundamentação idônea e compatível com os elementos constantes dos autos.

Dessa forma, não se verifica qualquer exasperação indevida da pena-base, tampouco ausência de fundamentação apta a ensejar a excepcional revisão da dosimetria.

Em realidade, a pretensão defensiva traduz mero inconformismo com a valoração conferida pelo Juízo sentenciante às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, buscando substituir o juízo de individualização da pena realizado pelo magistrado natural da causa por outro mais favorável ao condenado.

Todavia, inexistindo contrariedade a texto expresso de lei, violação à evidência dos autos ou erro judiciário manifesto, não há espaço para a excepcional desconstituição da coisa julgada por meio da revisão criminal.

Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção revisional, revela-se a insurgência defensiva mero inconformismo com o quantum da reprimenda fixada, circunstância insuficiente para autorizar o conhecimento da Revisão Criminal, razão pela qual deve ser integralmente mantida a decisão monocrática agravada.

III.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Regimental e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal, por ausência de enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 23/06/2026